Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702529-42.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELTIMO EVANGELISTA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Cível do Guará-DF (processo 0712139-26.2023), de indeferimento da medida de urgência consistente na suspensão dos descontos referentes à operações bancárias decorrentes de suposta fraude perpetrada por terceiros ("golpe do motoboy"). O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo do Plantão Judicial, em 30 de dezembro de 2023 (id 54736859, p. 3). Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator